Tribunal: STF
Processo: HC 226120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hernandes Silvio de Oliveira, advogado, em benefício de Danilo Garcia Fulber, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 808.947/MG. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 3).



    O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.052064-5/000 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (fls. 8-9, e-doc. 3).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na espécie.  



    Busca a revogação da prisão cautelar, com a alegação de que o decreto preventivo estaria fundado apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que “o paciente não é portador de antecedentes Criminais, ou seja é primário, nunca fora preso ou processado criminalmente, e não possui qualquer impedimento para a concessão de tal benefício, conforme folha de antecedentes juntadas na presente impetração” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Assevera que “o acusado não possui qualquer envolvimento com organização criminosa, trabalha, pois está aguardando que vossas excelências concedam ao paciente apenas uma oportunidade de mostrar que está preso de forma injusta” (fl. 12, e-doc. 1).  



    Alega que “o nobre Magistrado pautou-se na gravidade dos crimes descritos na denúncia, pois não descreveu a necessidade de manutenção do acusado em cárcere, apenas citando artigos de lei, conforme acostado nos autos” (fl. 14, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Portanto, deve à prisão do paciente ser relaxada, ante a caracterização da teratologia de tal decisão, que pautou-se de forma genérica e nem sequer demonstrou a necessidade de tal medida extrema. 



    Lembrando que o paciente pode ser preso a qualquer momento, portanto requer seja expedido contramando de prisão e ou expedição de alvará de soltura. 



    Requer seja concedida a medida liminar, para que o paciente possa aguardar a formação da culpa em liberdade, mediante outras medidas previstas no artigo 319 CPP, para que dê tempo de todas as cartar precatórias sejam cumpridas de forma necessária, sendo o paciente intimado para comparecimento dos demais atos processuais” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relatora do Habeas Corpus n. 808.947/MG, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente, em 17.3.2023, a ação na qual se reiterava o pedido de liberdade provisória formulado no Habeas Corpus n. 1.0000.23.052064-5/000, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 1-3, e-doc. 3).



     Neste último Habeas Corpus, impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 15.3.2023, o  Relator, Desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini, em decisão monocrática, indeferiu a medida liminar de revogação da prisão preventiva (fls. 8-9, e-doc. 3).



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221246 AgR,de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    6. Consta no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 28.3.2023, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem no habeas corpus n.1.0000.23.052064-5/000.  



    No sítio daquele tribunal na internet, tem-se a ementa do acórdão nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - COMÉRCIO DE BENS DE ORIGEM ILÍCITA E DE ALTO VALOR AGREGADO - PACIENTE FORAGIDO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A Prisão Preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta comercialização de bens de origem ilícita, com alto valor agregado, entre Estados da Federação, aliada à condição de foragido, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.23.052064-5/000 - COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - PACIENTE(S): DANILO GARCIA FULBER - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO”.  



    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.  



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e até mesmo em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
 FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).  



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República)  



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se considerar a fundamentação do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no habeas corpus n. 1.0000.23.052064-5/000:



    “Dos fatos 



    Narra a Denúncia (doc. 07) que, entre os meses de março e maio do ano de 2022, Danilo Garcia Fulber (Paciente), no exercício de atividade comercial, teria vendido duas empilhadeiras, que sabia se tratar de produtos de Crime, ao Corréu Paulo Henrique da Silva, tendo o Paciente, ainda, realizado o transporte dos bens da Cidade de Franca/SP, onde Danilo reside, até o estabelecimento comercial de Paulo Henrique, na Cidade de São Sebastião do Paraíso. 



    No dia 02.06.2022, na Comarca de São Sebastião do Paraíso, o Paciente, no exercício de atividade comercial, teria comercializado terceira empilhadeira, que sabia possuir origem ilícita, a qual havia sido transportada da Cidade de Franca/SP (Denúncia, doc. 07). 



    A Inicial Acusatória (doc. 07) relata que as três empilhadeiras supramencionadas teriam sido roubadas no Estado de São Paulo, na Cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em 09.03.2022. A saber: 



    "(...) Segundo restou investigado, no dia 02/06/2022, compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe a pessoa de Maurício Nicola, regulador de sinistros e representante da "Seguradora Porto Seguro", informando que uma empilhadeira produto do roubo que vitimou a transportadora "TJ Transportes e Logísticas Ltda.", ocorrido em 09/03/2022, no km 237 da Rodovia SP 330, em Santa Rita do Passa Quatro/SP, estaria na sede da cafeeira "Nova América", localizada na Avenida Zezé Amaral, nesta cidade. 



    De imediato, a Polícia Civil se deslocou à sede da referida empresa e recuperou no local a empilhadeira produto do roubo. 



    Em diálogo com os policiais, o acusado Aliomar, responsável pela empresa e pela compra da máquina, afirmou que a adquiriu do denunciado Paulo Henrique, por intermédio dos serviços de corretagem de Antônio Marcos Rosa, o "Marquinho Corretor", negociando a mesma pela quantia de R$ 100.000,00, tendo entregue-lhe metade do valor em dinheiro e o restante em cheques de clientes que já foram compensados. 



    Segundo informou Aliomar, ao quitar a primeira parcela recebeu a nota fiscal da máquina que não estava em nome do vendedor Paulo e sim de uma empresa de Franca/SP (nota à fl. 55). 



    Enquanto a Autoridade Policial e os investigadores de polícia verificavam a empilhadeira, chegou no local o denunciado Paulo Henrique e o citado corretor, conhecido como "Marquinho". Neste instante, Paulo relatou para a polícia que recebeu, como forma de pagamento, duas empilhadeiras de um indivíduo de nome Danilo, residente em Franca, para quem vendeu um imóvel na referida cidade. Assim sendo, os policiais pediram a Paulo que os levasse no local onde estaria essa segunda empilhadeira e ele concordou, afirmando que ela estava em um posto de combustível situado na Av. Zezé Amaral, que foi arrendado por ele. 



    No posto, os policiais civis constataram que a máquina armazenada ali também se tratava de uma empilhadeira produto do roubo ocorrido no Município de Santa Rita do Passa Quatro, sendo ela de imediato recuperada. 



    Enquanto as diligências para recuperar as duas empilhadeiras roubadas eram efetivadas, a Polícia Civil recebeu notícia que uma terceira empilhadeira estava sendo transportada da cidade de Franca para esta cidade pela empresa "Transportadora EMEC" e seria destinada ao acusado Paulo, devendo ser entregue no posto de combustíveis arrendado por ele. O motorista da empresa contratada chegou nesta cidade sozinho e relatou aos policiais o que havia ocorrido. 



    Arlindo José Faria contou que foi designado pela empresa para a qual trabalha para transportar uma empilhadeira de Franca/SP para São Sebastião do Paraíso e saiu da cidade bandeirante acompanhado do acusado Danilo e um outro indivíduo, os quais seriam responsáveis pela entrega da máquina ao destinatário. 



    Durante a viagem, Arlindo informou que Danilo recebeu um áudio em seu celular, o qual dizia: "vaza que eles tão indo praí" e pediu a ele que encostasse o caminhão. Provavelmente Paulo Henrique ou alguém a sua ordem avisou Danilo de que a polícia estava se dirigindo ao posto. 



    No Município de São Tomás de Aquino, já nesta comarca, Arlindo encostou o caminhão e o acusado Danilo lhe disse que era para retornarem para a cidade Franca porque havia dado um problema na máquina. 



    Neste momento, o motorista ligou para sua supervisora e ela lhe ordenou que seguisse viagem, pois a empilhadeira ficaria em São Sebastião do Paraíso, sub custódia da empresa, até que Danilo resolvesse as pendências. 



    Diante da decisão da empresa transportadora, Danilo e outro indivíduo abandonaram a viagem, desceram do veículo dizendo ao motorista que retornariam para Franca.



    O motorista seguiu viagem, deixando os dois homens na cidade de São Tomás de Aquino/MG. Quando a terceira empilhadeira chegou em São Sebastião do Paraíso, a Polícia Civil constatou que ela também era produto do roubo ocorrido em Santa Rita do Passa Quatro. A máquina foi apreendida. 



    A empresa contratada para o transporte dessa terceira empilhadeira se comprometeu a fornecer os dados de Danilo, pessoa responsável pela contratação dos serviços e que acompanhava o motorista no transporte, porém não foi preciso, pois o advogado dele fez contato com a polícia e forneceu seus dados. 



    O motorista Arlindo reconheceu Danilo através de fotos que lhe foram mostradas. (...)" (doc. 07).



    Da Restituição da Liberdade



    Almejam os Impetrantes a restituição da Liberdade do Paciente. 



    A pretensão não merece acolhida. 



    O Delito imputado ao Paciente é Doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    A autoridade apontada como coatora, após requerimento do Ministério Público (Id 9621517672, PJe 0005589- 66.2022.8.13.0647), decretou a Prisão Preventiva (doc. 05), no dia 17.10.2022, para garantia da ordem pública, visto que o Paciente "está negociando empilhadeiras, bens de alto valor, que são sabidamente produtos de roubo, havendo indícios de que o mesmo possa estar envolvido com organização criminosa, restando evidente sua periculosidade." A autoridade indigitada coatora, ao decretar a Prisão Preventiva, pontuou de forma clara as razões que formaram o convencimento, em consonância com o art. 93, IX, da CR/88, não havendo se falar em carência de fundamento da r. Decisão. 



    A Segregação Cautelar deve se sustentar nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do Agente, e, sobretudo, quando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão se revelaram inadequadas ou insuficientes. 



    Os indícios de autoria e a prova da materialidade encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos constantes do Auto de Apreensão (doc. 05), do Relatório Circunstanciado de Investigação (doc. 05) e da Vistoria e Avaliação Direta (doc. 06), que demonstram a suposta participação do Paciente em Crimes de Receptação Qualificada, adimplindo os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 312 do CPP. 



    A garantia da ordem pública, como fundamento da Segregação Cautelar, deve envolver a apreciação da gravidade concreta da infração, da repercussão social da conduta, em tese, praticada, bem como das condições pessoais do Agente. 



    E, no presente caso, a gravidade concreta da suposta prática delitiva, consoante asseverado pela autoridade apontada como coatora, é evidenciada pelo modus operandi dos Delitos de Receptação Qualificada, que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente.



    Narra a Denúncia (doc. 07) e o Relatório Circunstanciado de Investigação (doc. 06) que, entre os meses de março e maio do ano de 2022, o Paciente teria adquirido e posteriormente comercializado 03 empilhadeiras, que sabia serem produtos de crime, transportando os bens do Estado de São Paulo para o Estado de Minas Gerais, em tese, para que estes fossem utilizados em atividade comercial, na Cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. 



    Os bens supostamente comercializados por Danilo teriam sido roubados, na Cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, em 09.03.2022 (Denúncia, doc. 07), sendo estes avaliados, no valor total, de R$474.605,48 (quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme Vistoria e Avaliação Direta (doc. 06). 



    As circunstâncias da prática delitiva, portanto, recrudescem a reprovabilidade da conduta, ultrapassando a normal do Tipo Penal, tendo em vista o alto valor agregado dos bens supostamente comercializados pelo Paciente, aliada ao fato de que Danilo, em tese, realizou a transação comercial, por três vezes, efetuando o transporte dos bens entre dois Estados da Federação. 



    Aliás, conforme consignou a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações (doc. 05), não há notícias do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente. 



    A própria condição de foragido, por aproximadamente 05 meses e 11 dias, corrobora a necessidade da manutenção da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: STJ, HC 429.536/BA, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em: 06/11/2018). 



    Pontua-se que não há se falar na ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da Prisão Preventiva, visto que, a partir dos elementos colhidos durante a Investigação Policial, o Delegado de Polícia e o Parquet obtiveram indícios da suposta participação do Paciente nos Delitos de Receptação Qualificada, verificando, naquele momento, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da Segregação Cautelar. 



    A r. Decisão que decretou a Prisão Preventiva, dessa forma, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e a adequação da Segregação Cautelar, considerando-se as circunstâncias da suposta prática delitiva, que evidenciam a periculosidade do Paciente, e a condição de foragido. 



    Das Medidas Cautelares Diversas da Prisão 



    (...)



    O art. 282, §6º, do CPP prevê que a Segregação Cautelar somente poderá ser determinada quando for incabível a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP, de modo que o afastamento desta substituição deve ser realizado de forma fundamentada, de acordo com o caso concreto. 



    In casu, as Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e ineficientes para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática de Crime de Receptação Qualificada, por três vezes, tendo como objeto a comercialização de bens de alto valor agregado, totalizando, aproximadamente, a quantia de R$474.605,48, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, aliada ao fato de que o Paciente se encontra foragido por mais de 05 meses. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis (Primariedade, antecedentes criminais, residência fixa e emprego lícito), por si sós, não obstam a Segregação Cautelar, quando verificados outros elementos a recomendarem a sua manutenção. 



    Por tais fundamentos, DENEGO A ORDEM” (sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na internet).  



    10. Ao decretar a prisão preventiva, em 17.10.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG ressaltou:  



    “Após compulsar os autos, constato a suficiência dos meios coligidos na primeira fase da persecutio criminis para demonstrar a materialidade do ilícito. 



    Faz-se necessário advertir, inicialmente, que a custódia preventiva não perdeu seu caráter de eventualidade e provisoriedade, estando condicionada ao atendimento das circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.  



    Além de tais hipóteses, há ainda, que se verificar, a prova da existência do crime/materialidade e a existência de indícios de autoria (fumus boni iuri).  



    Segundo os autos, a pessoa de Maurício Nicola compareceu a Delegacia de Polícia local, informando que uma empilhadeira produto de roubo, estaria na cafeeira Nova América, nesta cidade.  



    No referido estabelecimento, os investigadores conseguiram recuperar a primeira empilhadeira, que foi adquirida por Aliomar Fernandes de Paulo Henrique da Silva, com quem foi recuperada uma segunda empilhadeira.  



    Durante diligências os policiais estavam tentando recuperar a terceira empilhadeira que estava sendo transportada de Franca/SP para esta cidade destinada a Paulo Henrique da Silva.  



    Segundo os autos, a pessoa de Antonio Marcos Rosa foi contratado por Paulo, que por sua vez contatou Aliomar para realizar a venda da máquina pelo valor de R$100.000,00.



    Aliomar afirmou que fez negócio com Marcos por cem mil reais, que seriam pagas em duas parcelas de R$50.000,00, sendo que não conferiu a numeração da nota da empilhadeira que adquiriu.  



    Paulo por sua vez afirmou que recebeu as máquinas do representado Danilo Garcia Fulber em pagamento de um terreno localizado na cidade de Franca/SP.  



    No dia 02/06/2022, Paulo relatou que recebeu uma ligação de Marcos dizendo que Aliomar queria falar com ele, se dirigindo até a Cafeeira, onde tomou conhecimento que as máquinas seriam produto de roubo.  



    Consta dos autos que Paulo no momento da arrecadação da segunda máquina, não relatou que uma terceira máquina estava sendo transportada para esta cidade, que foi interceptada pelos policiais.  



    O motorista que estava transportando a terceira máquina em companhia do representado, informou que no meio do caminho Danilo recebeu um áudio dizendo ‘vaza que eles tão indo pra ai’.



    Então Danilo pediu que o motorista encostasse o caminhão, tendo parado na cidade de São Tomás de Aquino, oportunidade em que Danilo afirmou que havia dado um problema na máquina e que precisavam retornar para Franca/SP.  



    O motorista entrou em contato com sua chefe que afirmou que ele não poderia voltar e deveria deixar a máquina no Pátio Tielena para que Danilo resolvesse as pendências.  



    Assim, considerando o que consta que o representado está negociando empilhadeiras, bens de alto valor, que são sabidamente produtos de roubo, havendo indícios de que o mesmo possa estar envolvido com organização criminosa, restando evidente sua periculosidade.  



    Outrossim, considerando o disposto no art. 312 do CPP, no caso sub oculli, pelos documentos e informações constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória.  



    Destarte, apesar de extrema e excepcional, após cotejar os elementos de convicção carreados aos autos, tenho que a prisão preventiva de DANILO GARCIA FULBER é medida imperiosa, para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto e considerando-se tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do CPP, acolho o pedido do Ministério Público, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de DANILO GARCIA FULBER qualificados nos autos, para garantia da futura aplicação da Lei Penal, além de presentes autoria e materialidade delitivas” (fls. 5-6, e-doc. 3).  



    11. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada:: “consta que o representado [paciente] está negociando empilhadeiras, bens de alto valor, que são sabidamente produtos de roubo, havendo indícios de que o mesmo possa estar envolvido com organização criminosa, restando evidente sua periculosidade” (fl. 6, e-doc. 3).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa.



    A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na negativa de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida pelas instâncias anteriores considerando a gravidade concreta da conduta imputada



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).  



    12. Para rever a decisão de decretação e de manutenção da prisão do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.  



    13. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.     



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora